Tribunal: TJDFT
Processo: 0735533-95.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO. VIA INADEQUADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da causa, mas a sanar a ocorrência de contradição, omissão ou obscuridade, vícios que não se verificam no acórdão embargado.
3. Com efeito, não se observa a alegada omissão. Isso porque o acórdão embargado foi claro, em seu item n.o 5, quanto à legitimidade do Distrito Federal, tendo sido mantida, fundamentadamente, a responsabilidade solidária reconhecida em sentença (ID 20817488). Incabível, assim, a modificação do julgado pela via dos embargos.
4. Não havendo no acórdão embargado omissão, contradição ou obscuridade, os embargos de declaração devem ser rejeitados.
5. Nego provimento ao recurso.